Tribunal: TCU
Processo: 018.941/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle para investigar a ocorrência de possíveis irregularidades na formulação, execução e fiscalização de contrato celebrado para gerenciamento do programa de expansão de microcrédito produtivo e orientado urbano do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados relativamente à Proposta de Fiscalização e Controle 52/2021, que trata de possíveis irregularidades na formulação, execução e fiscalização do contrato celebrado entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e o Instituto Nordeste Cidadania, bem como da contratação da empresa Camed Microcrédito e Serviços Ltda., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. conhecer da solicitação por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. determinar ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, que, imediatamente, promova procedimento licitatório com vistas a contratar entidades executoras responsáveis pela operacionalização do Programa Crediamigo, no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, em substituição à contratação direta da empresa Camed Microcrédito e Serviços Ltda., informando ao TCU o cronograma das etapas do certame e do processo de transição; 9.3. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, a monitorar a determinação contida no item 9.2 acima, a partir de processo autônomo; 9.4. determinar, com fundamento no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal e nos arts. 43 e 44 da Resolução-TCU 259/2014, a autuação de processo apartado, na forma de representação, para apurar a responsabilidade dos agentes públicos envolvidos nas decisões que conduziram à contratação direta da empresa Camed Microcrédito e Serviços Ltda., considerando o conjunto de irregularidades conexas evidenciadas nos presentes autos, notadamente: 9.4.1. a adoção de contratação direta sem atendimento aos requisitos dos arts. 28 a 32 da Lei 13.303/2016, especialmente quanto à obrigatoriedade de motivação robusta e circunstanciada para afastamento da licitação, em afronta aos princípios da legalidade, motivação e eficiência (art. 37, caput , da Constituição Federal); 9.4.2. a utilização contraditória e tecnicamente inconsistente de estudos internos, com abandono de análises que apontavam a viabilidade da licitação, em possível descumprimento dos deveres de planejamento, motivação e boa administração (art. 37, caput , da Constituição Federal; arts. 30 e 31 da Lei 13.303/2016); 9.4.3. a escolha de entidade desprovida de experiência prévia e capacidade técnica adequada para a execução das atividades essenciais ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, em desacordo com o art. 31 da Lei 13.303/2016 e com os princípios da eficiência e da seleção da proposta mais vantajosa; 9.4.4. a adoção de modelo operacional manifestamente oneroso ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., com aumento significativo de custos sem justificativa técnica idônea, em potencial violação aos princípios da economicidade, efetividade e vantajosidade (art. 37, caput , da Constituição Federal; arts. 30 e 31 da Lei 13.303/2016); 9.4.5. os indícios de favorecimento e de conflito de interesses decorrentes da vinculação societária e organizacional tanto do Instituto Nordeste Cidadania quanto da empresa Camed ao quadro funcional do próprio Banco do Nordeste do Brasil S.A., em afronta aos princípios da impessoalidade, moralidade e segregação de funções (art. 37, caput , da Constituição Federal; arts. 4o e 9o da Lei 13.303/2016). 9.5. no âmbito do processo apartado a que se refere o subitem 9.4, a unidade técnica deverá promover o chamamento em audiência dos agentes públicos envolvidos, estabelecendo a necessária correlação entre cada conduta e a base normativa supostamente infringida, nos termos do art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU. 9.6. informar o teor desta decisão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.